Tribunal: TJBA
Processo: 8062914-75.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062914-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. FORO DO DOMICÍLIO OU FILIAL DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE FORO ALEATÓRIO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da comarca do domicílio da parte autora (Barreiras) em face do juízo da comarca da capital (Salvador). A ação originária discute suposta abusividade em contrato de financiamento de veículo firmado com instituição financeira. O juízo da capital, onde a demanda foi inicialmente distribuída, declinou da competência de ofício sob o argumento de que a escolha do foro pela parte consumidora teria sido aleatória, em suposta violação ao princípio do juiz natural. II. Questão em discussão A questão central consiste em definir se a escolha da comarca da capital pela parte autora, consumidora que reside no interior do Estado, configura ajuizamento de ação em juízo aleatório passível de declinação de ofício, ou se representa o exercício regular da faculdade de optar pelo foro do domicílio ou local com sucursal da parte ré. III. Razões de decidir O microssistema de proteção ao consumidor confere à parte vulnerável a faculdade de ajuizar a demanda em seu próprio domicílio, com o intuito de facilitar a defesa de seus direitos. Trata-se de uma prerrogativa instituída em benefício exclusivo do consumidor, e não de uma obrigação legal impositiva. É lícito ao consumidor renunciar a essa prerrogativa protetiva e optar por seguir as regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, ajuizando a ação no foro do domicílio da parte ré ou no local onde a pessoa jurídica possua agência ou sucursal. A indicação de endereço da instituição financeira demandada na comarca da capital estabelece um critério objetivo de conexão, o que afasta de forma contundente a alegação de escolha aleatória de foro prevista no artigo 63, §5º, do Código de Processo Civil. A vedação ao foro aleatório destina-se a impedir a escolha de comarcas totalmente desvinculadas das partes ou do negócio jurídico, hipótese não configurada no caso dos autos. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), artigos 6º, VIII, e 101, I; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), artigos 46, 53, III, "a" e "b", e 63, § 5º. Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 814.539/PR). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8062914-75.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e como suscitado o MM Juízo da 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do MM Juízo Suscitado da 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR